Tribunal: STF
Processo: RE 87772
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
CONTRATO DE MUTUO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA
EQUIPARAÇÃO, PARA SE TER POR ULTRAPASSADO O LIMITE DE JUIZ
OFICIALMENTE FIXADO. IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
A LEI N. 4.595/64. DISSIDIO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.